Tribunal: STF
Processo: RE 94749
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS (RISTF, ARTS. 298/303) JULGADA PROCEDENTE.
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE DE MOEDA ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO
NÃO PREQUESTIONADA DO DECRETO-LEI 857/69. DECISÃO FUNDADA NO
EXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454).
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORARIOS DO PERITO, DEFERIDA, PELAS
DECISÕES RECORRIDAS, ANTE A RECUSA DE CUMPRIMENTO PELA RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.